Tribunal: TJSP
Processo: 1500304-89.2018.8.26.0390
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – ARTIGO 129, § 9o, DO CÓDIGO PENAL – PRETENDIDA A DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA PREVISTA NO ARTIGO 129, "CAPUT", DO CÓDIGO PENAL – IMPOSSIBILIDADE – Tendo o conjunto probatório sido uníssono em demonstrar que o réu agrediu sua ex-namorada, no âmbito das relações domésticas e familiares, valendo-se da vulnerabilidade da vítima, impossível a desclassificação para a conduta

Ementa:

APELAÇÃO CRIMINAL – ARTIGO 129, § 9o, DO CÓDIGO PENAL – PRETENDIDA A DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA PREVISTA NO ARTIGO 129, "CAPUT", DO CÓDIGO PENAL – IMPOSSIBILIDADE – Tendo o conjunto probatório sido uníssono em demonstrar que o réu agrediu sua ex-namorada, no âmbito das relações domésticas e familiares, valendo-se da vulnerabilidade da vítima, impossível a desclassificação para a conduta prevista no artigo 129, "caput", do Código Penal. Recurso parcialmente provido, somente para reduzir a pena.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000786071
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500304-89.2018.8.26.0390, da Comarca de Nova Granada, em que é apelante
CICERO MARCOS GONÇALVES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
parcial provimento ao recurso, somente para reduzir a pena do réu Cicero
Marco Gonçalves para 04 meses e 06 dias de detenção, mantendo, no mais, a
decisão de primeiro grau. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente) e MARCO ANTÔNIO COGAN.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500304-89.2018.8.26.0390 -Voto no 14326
2
Apelação Criminal no 1500304-89.2018.8.26.0390
Comarca de Nova Granada Vara Única
Apelante: Cicero Marcos Gonçalves
Apelado: Ministério Público
Voto no 14326
APELAÇÃO CRIMINAL
ARTIGO 129, § 9o, DO
CÓDIGO
PENAL

PRETENDIDA
A
DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA PREVISTA
NO ARTIGO 129, “CAPUT”, DO CÓDIGO PENAL
IMPOSSIBILIDADE Tendo o conjunto probatório sido
uníssono em demonstrar que o réu agrediu sua ex-
namorada, no âmbito das relações domésticas e familiares,
valendo-se da vulnerabilidade da vítima, impossível a
desclassificação para a conduta prevista no artigo 129,
“caput”, do Código Penal. Recurso parcialmente provido,
somente para reduzir a pena.
Vistos.
Cicero Marcos Gonçalves interpôs recurso de
Apelação da r. sentença datada de 07.07.2020, proferida pelo MMo Juiz
de Direito da Vara Única da Comarca de Nova Granada, que o condenou
à pena de 05 anos de detenção, em regime inicial semiaberto, por
incurso no artigo 129, §9o, do Código Penal (fls. 243/245).
Em
suas
razões,
a
Defesa
pleiteou
a
desclassificação para a conduta prevista no artigo 129, “caput”, do
Código Penal, com o afastamento da incidência da Lei Maria da Penha e
realização de proposta de transação penal. Subsidiariamente, requereu o
afastamento da circunstância agravante da vulnerabilidade da pessoa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500304-89.2018.8.26.0390 -Voto no 14326
3
idosa, o reconhecimento da circunstância atenuante da confissão
espontânea, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas
de direitos, ou a concessão do sursis (fls. 276/281).
O Ministério Público, em suas contrarrazões,
reiterou as alegações finais e requereu o não provimento do recurso (fls.
286/291).
A D. Procuradoria de Justiça opinou, também,
pelo não provimento do recurso (fls. 309/313).
É o relatório.
O ora apelante foi denunciado como incurso no
artigo 129, § 9o, do Código Penal, porque, no dia 10.11.2018, por volta
das 18h30, na Avenida Balbina Ribeiro da Silveira, no 720, Centro, na
cidade e Comarca de Nova Granada, prevalecendo-se das relações
domésticas, ofendeu a integridade física de sua ex-companheira, Lucia
Helena Faria, causando-lhe lesões corporais de natureza leve.
Após regular instrução, sobreveio sentença que
condenou o réu, nos termos da inicial.
Em que pesem as alegações da Defesa, o
recurso não pode ser provido, exceto para reduzir a pena, uma vez que,
analisando-se o conjunto probatório, verifica-se que ele, no mais, foi
avaliado com propriedade pelo MMo. Juiz de Direito sentenciante.
Com efeito, indiscutível a materialidade do
delito em face do boletim de ocorrência (fls. 03/06), do auto de exibição
e apreensão (fls. 08), da ficha de atendimento médico (fls. 11), do laudo
pericial (fls. 52/53), do laudo de exame de corpo de delito (fls. 93), bem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500304-89.2018.8.26.0390 -Voto no 14326
4
como da prova oral.
Da mesma forma, a autoria é inconteste.
Interrogado na Delegacia, o réu admitiu que, na
data dos fatos, foi à casa da vítima comer uma pizza, sendo que em
momento algum eles tiveram discussão. Sustentou que estava no sofá
quando, “do nada deu um branco em sua cabeça”, pegou uma faca de
serra e desferiu na ofendida. Afirmou que a faca atingiu a vítima e os
riscos foram feitos porque ela segurou a faca, se auto lesionando (fls.
55).
Já em Juízo, o réu inovou, alegando que a
vítima começou a agredi-lo e, como ele ficou meio alterado, “perdeu a
cabeça”, pegou a faca e, como ela estava tentando agarrá-lo, acabou
relando a faca nela, riscando-a. Segundo o acusado, ele pegou a faca
porque a vítima começou a agredi-lo com palavras e também por motivo
de ciúmes. Sustentou que não desferiu golpe com a faca e que a ofendida
se machucou na luta corporal (fls. 246 gravação audiovisual).
Os demais elementos de provas trazidos aos
autos, contudo, confirmam a prática do delito, tal como descrito na
inicial.
Em depoimento bastante seguro, a vítima Lucia
Helena Faria esclareceu que o acusado chegou com uma pizza à sua casa
e, enquanto ela colocava no forno, ele ficou a provocando. Segundo
Lucia, em determinado momento, ele disse: “se queimar vai ter”.
Sustentou que, quando ela virou para tirar a pizza do forno, ele veio com
a faca e a colocou no seu pescoço, dizendo que ia fazer sangrar seu
pescoço e seu seio. Relatou que o empurrou e, neste momento, ele
esfaqueou suas costas, seu braço e sua barriga. Salientou que namorou o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500304-89.2018.8.26.0390 -Voto no 14326
5
acusado por aproximadamente 02 anos e 08 meses e que, em outra
ocasião, ele já a agredira. Asseverou que, na época dos fatos, tinha
falado para o réu que não queria mais manter o relacionamento, porém
ele ia todos os dias na sua casa (fls. 248 gravação audiovisual).
Cumpre mencionar que, no delito em tela, o
depoimento da vítima é muito valioso, vez que, quase sempre, apenas
ela está presente no local dos fatos.
Nesse sentido: “Em crimes praticados no âmbito
doméstico e familiar, geralmente cometido à ausência de testemunhas, as
declarações prestadas pela vítima assumem especial relevância, sendo suficiente
para sustentar o Decreto condenatório se harmônicas e coesas entre si” (TJDF -
Rec no 2010.08.1.001.339-6 - Ac. no 511.403 - 2a T. Criminal - Rel. Des. Roberval
Casemiro Belinati - DJDFTE 20.06.2011).
“Nos delitos que envolvem violência doméstica,
praticados, na maioria das vezes, sem a presença de testemunhas, a palavra da
vítima é de suma importância para a elucidação dos fatos, e sendo ela coerente é o
quanto basta para alicerçar o Decreto condenatório” (TJMG - APCR no
0.915.081-06.2010.8.13.0024 - Rel. Des. Adilson Lamunier - J. 28.08.2012 -
DJEMG 03.09.2012).
Consigne-se que, no caso em questão, não se
vislumbra qualquer razão para que a vítima procurasse imputar
falsamente ao réu delito que não cometeu.
Ademais, corroborando as palavras da vítima, a
testemunha Marcos Roberto Sitton, policial militar, esclareceu que,
cientificado da ocorrência, dirigiu-se à Santa Casa, onde a ofendida
estava. Segundo Marcos, visualizou que ela estava com ferimentos nas
costas e abdômen e, na ocasião, a vítima disse que o réu havia utilizado
uma faca e que houve luta corporal. Relatou que, na sequência, recebeu
informações de que o acusado estava na rua e, diligenciando na região,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500304-89.2018.8.26.0390 -Voto no 14326
6
logrou êxito em prendê-lo (fls. 247 gravação audiovisual).
No tocante à idoneidade do depoimento do
policial militar, importante ressaltar que na condição de servidor
público, agindo no estrito cumprimento do dever funcional, com a
observância ao preceito legal, é merecedor de toda confiança, como de
resto, qualquer pessoa há de merecer, até a prova em contrário,
inexistente nos autos.
Nesse sentido: “PROVA - Testemunha - Policial
Militar - Validade - Reconhecimento - Impossibilidade de invalidar o depoimento de
Policial Militar, por suspeito ou impedido de depor, só porque ostenta essa
qualidade, uma vez que, seria incurial, um verdadeiro contrassenso, o Estado
credenciar alguém como seu agente e, ao depois, quando este prestasse conta de
suas diligências, fosse taxado de suspeito - Recurso improvido.” (Apelação Criminal
n. J. 103.338-3/6 - São Paulo 9o Câmara Criminal - Relator: Ubiratan de Arruda -
30.1.2008-V.U.).
Além disso, as palavras da vítima e da
testemunha encontraram amparo no laudo pericial, o qual constatou
lesão corporal de natureza leve (fls. 93), sendo certo que, até mesmo
para leigos, tais lesões mostraram-se compatíveis com as agressões
mencionadas por elas.
Ressalto, por oportuno, que o crime em questão
se consuma ainda quando as agressões sejam praticadas em momento de
discussão, mesmo porque a emoção decorrente de briga não exclui a
imputabilidade penal (artigo 28, I, do CP).
Cumpre mencionar que, ainda que tivessem
ocorrido agressões mútuas ou que a vítima tivesse eventualmente ido
para cima do acusado primeiro - o que, frise-se, não restou demonstrado -
, a legítima defesa, a teor do artigo 25 do Código Penal, exige

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500304-89.2018.8.26.0390 -Voto no 14326
7
moderação dos meios necessários para repelir injusta agressão,
incompatível com a reação do réu, que, no caso, foi bastante violenta,
uma vez que resultou em ferimento corto contuso em região lombar
esquerda; múltiplas escoriações em dorso e abdome, provocadas por
arma branca; e ferimento puntiforme em antebraço esquerdo (fls. 93).
Verifica-se,
portanto,
que
o
acusado,
prevalecendo-se das relações domésticas, efetivamente ofendeu a
integridade física de sua ex-namorada, causando-lhe lesões de natureza
leve, conforme constatado no laudo do exame de corpo de delito de fls.
93, caracterizando perfeitamente o delito do artigo 129, §9o, do Código
Penal, de forma que não há que se falar em desclassificação para o
“caput” do mesmo dispositivo, com consequente proposta de transação
penal.
Com efeito, a Lei no 11.340/06 se destina à
proteção das mulheres, em razão de sua histórica inferioridade frente ao
homem, sendo certo que a Lei Maria da Penha se aplica em qualquer
relação íntima de afeto, na qual o agressor conviva ou tenha convivido
com a ofendida, independentemente de coabitação.
Assim, no caso em questão, em que o réu
agrediu a sua ex-namorada, com que manteve relacionamento por mais
de 02 anos e que, mesmo após o término, continuou frequentando a casa
dela, valendo-se da sua vulnerabilidade histórica em razão do gênero, de
rigor a incidência da Lei no 11.340/06.
A
propósito:
“RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL PENAL. CRIME DE AMEAÇA PRATICADO CONTRAIRMÃ DO
RÉU. INCIDÊNCIA DA LEI MARIA DA PENHA. ART. 5.o, INCISO II,DA LEI N.o
11.340/06. COMPETÊNCIA DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICAE
FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA/DF. RECURSO PROVIDO. 1. A

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500304-89.2018.8.26.0390 -Voto no 14326
8
Lei n.o 11.340/2006, denominada Lei Maria da Penha, tem o intuito de proteger a
mulher da violência doméstica e familiar que lhe cause morte, lesão, sofrimento
físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial, sendo que o crime deve
ser cometido no âmbito da unidade doméstica, da família ou em qualquer relação
íntima de afeto. 2. Na espécie, apurou-se que o Réu foi à casa da vítima para
ameaçá-la, ocasião em que provocou danos em seu carro ao atirar pedras. Após, foi
constatado o envio rotineiro de mensagens pelo telefone celular com o claro intuito
de intimidá-la e forçá-la a abrir mão "do controle financeiro da pensão recebida
pela mãe" de ambos. 3. Nesse contexto, inarredável concluir pela incidência da Lei
n.o 11.343/06, tendo em vista o sofrimento psicológico em tese sofrido por mulher em
âmbito familiar, nos termos expressos do art. 5.o,inciso II, da mencionada
legislação. 4. "Para a configuração de violência doméstica, basta que estejam
presentes as hipóteses previstas no artigo 5o da Lei 11.343/2006 (Lei Maria da
Penha), dentre as quais não se encontra a necessidade de coabitação entre autor e
vítima." (HC 115.857/MG, 6.a Turma, Rel. Ministra Jane Silva (desembargadora
convocada do TJ/MG), DJe de02/02/2009.) 5. Recurso provido para determinar que
Juiz de Direito da 3.a Varado Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a
Mulher de Brasília/DF prossiga no julgamento da causa.” (STJ - REsp: 1239850
DF 2011/0040849-0, Rel. Min. Laurita Vaz, Data de Julgamento: 16/02/2012, Quinta
Turma, DJe 05/03/2012)
Assim sendo e comprovadas, de forma clara e
irrefutável, a materialidade e a autoria delitiva, impõe-se, efetivamente, a
manutenção da condenação, tal como lançada no ato sentencial.
Quanto à pena, no entanto, a sentença merece
reparo.
O MMo. Juiz, na primeira fase, atento ao
disposto no artigo 59 do CP, considerando que o acusado ostenta maus
antecedentes (fls. 106 processo no 223/2001; e fls. 106/107 processo
no 11359/2000), fixou a pena-base 1/3 acima do mínimo. Todavia, neste
ponto, tendo o acusado somente duas condenações transitadas em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500304-89.2018.8.26.0390 -Voto no 14326
9
julgado aptas a demonstrar os maus antecedentes e não sendo
desfavoráveis a ele as demais circunstâncias judiciais, entendo mais
adequado o aumento de 1/5, resultando em 03 meses e 18 dias de
detenção.
Na segunda fase, presente a circunstância
agravante
da
reincidência
(fls.
110/111

processo
no
0004030-68.2006.8.26.0390), o magistrado aumentou a pena em 1/4. No
entanto, tendo sido considerada apenas uma condenação transitada em
julgado para fins de reincidência, entendo mais adequado o aumento de
somente 1/6, resultando em 04 meses e 06 dias de detenção.
Consigne-se, por oportuno, que, ao contrário
do que alega a Defesa, a circunstância agravante da vulnerabilidade por
ser a vítima idosa (artigo 61, inciso II, alínea “h”, do CP), não foi
aplicada pelo magistrado, de forma que não há que se falar em seu
afastamento.
Observo ainda, neste ponto, ser incabível o
reconhecimento da circunstância atenuante da confissão espontânea,
uma vez que, em Juízo, o acusado não admitiu que agrediu dolosamente
a ofendida, alegando, apenas, que “perdeu a cabeça”, pegou a faca e que
ela se riscou ao tentar agarrá-lo durante a luta corporal, ou seja, negou
fato relevante para a capitulação do delito.
Ressalto, por oportuno, que, de acordo com o
artigo 197 do Código de Processo Penal: “O valor da confissão se
aferirá pelos critérios adotados para os outros elementos de prova, e
para a sua apreciação o juiz deverá confrontá-la com as demais provas
do processo, verificando se entre ela e estas existe compatibilidade ou
concordância.”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500304-89.2018.8.26.0390 -Voto no 14326
10
Por conseguinte, ficou clara a intenção do réu
de ter reduzida a sua responsabilidade criminal, ao negar a existência de
fato importante para a correta classificação jurídico-penal da conduta,
deixando evidente que não agiu com lealdade processual, de forma a
propiciar ao Juízo alcançar a verdade real.
Na terceira fase, face à inexistência de causas
de aumento ou de diminuição de pena, torna-se a reprimenda definitiva
no patamar em que agora se encontra.
O regime semiaberto foi corretamente fixado,
tendo em vista o fato de o réu ostentar maus antecedentes e ser
reincidente, já tendo sido condenado à pena de reclusão, em regime
fechado, e voltado a delinquir, tudo evidenciando que a fixação do
regime aberto não seria suficiente à prevenção e repressão.
Nesse sentido:
“HABEAS
CORPUS.
FURTO
QUALIFICADO. REGIME INICIALMENTE FECHADO. GRAVIDADE DO CRIME.
CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS. PENA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL.
RÉU REINCIDENTE. ORDEM CONCEDIDA PARA MODIFICAR O REGIME DE
CUMPRIMENTO DE PENA PARA O INICIAL SEMIABERTO. 1. (...) 2. Tratando-se de
réu reincidente é vedada a imposição do regime aberto para o início do desconto de
sua reprimenda. 3. Ordem concedida para modificar o regime de cumprimento de pena
para o inicial semi-aberto” (STJ - HC: 107849 MG 2008/0121161-2, Relator: Ministra
JANE SILVA (DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/MG), Data de Julgamento:
01/07/2008, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/08/2008 DJe
12/08/2008)- grifo nosso.
Consigno, por oportuno, não ser mesmo
cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de
direitos ou por pena de multa, em razão de expressa vedação legal, já
que, além de o réu ser reincidente, o delito foi realizado mediante
violência contra a pessoa (art. 44, incisos I e II, CP), no âmbito de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500304-89.2018.8.26.0390 -Voto no 14326
11
violência doméstica.
A propósito, convém mencionar o teor da
Súmula no 588 do STJ: “A prática de crime ou contravenção penal contra a
mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a
substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos”.
Em
seguida,
deixou
o
sentenciante
corretamente de aplicar o “sursis”, pois a reincidência em crime doloso
e os maus antecedentes acusado não autorizam a concessão de tal
benefício, nos termos do artigo 77 do Código Penal.
Ante o exposto, dou parcial provimento ao
recurso, somente para reduzir a pena do réu Cicero Marco Gonçalves
para 04 meses e 06 dias de detenção, mantendo, no mais, a decisão de
primeiro grau.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator